Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE ÀS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. PRECLUSÃO LÓGICA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO OCORRIDAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Não há omissão ou contradição no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.